Tribunal: TJMT
Processo: 1005215-59.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1005215-59.2020
AGRAVANTE: PAULO GIANNETTA.
AGRAVADO: TOBIANO AGROPECUARIA LTDA.
Vistos.
A parte recorrente pleiteia a concessão da assistência judiciária; para tanto foi oportunizada a apresentação de documentos necessários à comprovação da alegada hipossuficiência, cuja resposta parcial se deu nos Ids. 37625993, 37625994, 37625995, 37625998 e 37635451.
Pois bem.
É sabido que a garantia estabelecida no artigo 5.o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, referente à assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, não revogou o direito à assistência judiciária gratuita prevista na Lei no 1.060/50. Aliás, esta norma infraconstitucional situa-se dentro do espírito de facilitação do acesso de todos à Justiça contido no artigo 5.o, inciso XXXV, da Constituição Federal.
Importante destacar que a Lei no 13.105/2015, que instituiu o novo Código de Processo Civil, passou a tutelar a questão da gratuidade de justiça nos seus artigos 98 a 102. E, conforme preconiza art. 1.072, III, do NCPC, a Lei no 1.060/1950 não foi totalmente revogada.
In casu, não obstante às alegações da parte recorrente, da análise dos documentos apresentados em anexo, especificamente daqueles que acompanham a própria petição inicial (agricultor e proprietário de um imóvel rural avaliado em mais de R$4.000.000,00), por ora não se verifica a propalada situação de miserabilidade apta ao deferimento das benesses da gratuidade, podendo, à parte, se assim desejar, fazer readequações em despesas extraordinárias para melhor atender a realidade atual.
Outrossim, apenas como cognitivo suplementar e não como causa preponderante de decidir, sabe-se que o fato de o recorrente ser patrocinado por advogado particular em nada prejudica o deferimento da benesse judiciária, porém, torna tal ocorrência incongruente aos argumentos de hipossuficiência, pois, quem pode pagar pela assistência jurídica privada – inclusive para atuação em 2o grau de jurisdição –, pode, ao meu sentir, arcar, ao menos, com o preparo recursal.
Para a hipótese, sendo o caso de indeferimento, o Superior Tribunal de Justiça assim orienta:
“... Em caso de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, há que se dar oportunidade de pagamento posterior do preparo. Precedentes... (AgRg no Agravo de instrumento no 1.219.264 - RJ (2009/0153812-4).”
Assim, INDEFIRO o pedido de assistência judiciária e concedo à parte recorrente o prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento do preparo, sob pena de deserção (art. 1.007 do CPC).
Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR